Tribunal: TJBA
Processo: 8036504-45.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036504-45.2023.8.05.0001- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE/APELANTE: JOSE JORGE DE JESUS

Advogado(s)
:
LUIS ANDRE FERREIRA CERQUEIRA

EMBARGADO/APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLA PASSOS MELHADO

mk4

ACORDÃO

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO
. VÍCIOS INEXISTENTES. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE MANEIRA CLARA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA. MEIO IMPRÓPRIO
.
PREQUESTIONAMENTO FICTO – ART. 1.025, DO CPC.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8036504-45.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
JOSE JORGE DE JESUS
e como apelada
BANCO BRADESCO SA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 18 de Março de 2025.